Tribunal: TJDFT
Processo: 0705586-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705586-41.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: ANETE MACHADO JORGE DECISÃO Trata-se de pedido de redesignação de data para julgamento do recurso de apelação, incluído na sessão por videoconferência a ser realizada no dia 10/03/2021, às 13h30min. Argumenta a apelada que o seu patrono irá participar de sessão de julgamento em outro processo nessa mesma data (AGI 0744445-95). Ocorre, no entanto, que, em primeiro lugar, conforme se constata do instrumento de procuração de id. 19261404, a parte recorrida é assistida por outros dois advogados além do Dr. Mário Gilberto de Oliveira, que, conforme petição supramencionada, estará participando de outro ato no dia 10/03/2021. Não bastasse, e principalmente, observo que, nos autos do AGI 744445-95, a sessão de julgamento, por ora, está designada para ocorrer na forma virtual, durante o período de 10/03 a 17/03/2021. Embora o Dr. Mário Gilberto de Oliveira tenha manifestado, naqueles autos, o interesse na realização de sustentação oral, até o momento o pedido não foi apreciado e, tão logo seja deferido, se o caso, certo é que o processo será retirado da pauta virtual e incluído em nova pauta, agora, por videoconferência. Desse modo, ao menos neste momento, não verifico motivo apto o bastante para a redesignação da sessão de julgamento. Por esses motivos, INDEFIRO o pedido de id. 23279183. Aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora